Tribunal: TCU
Processo: 008.869/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, com o objetivo de fiscalizar as obras de duplicação e restauração com melhoramentos na BR 101/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com o objetivo de fiscalizar as obras de duplicação e restauração com melhoramentos na BR101/AL, trecho Divisa PE/AL - Divisa AL/SE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 18 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento quanto às irregularidades apuradas nos presentes autos; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro e aos demais interessados.